Tribunal: TJSP
Processo: 2051977-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000794976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2051977-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília,
em que é agravante MAGALY ORDALIA OLIVEIRA VALIM TEBET, é
agravado MARCELO DE OLIVEIRA ALVES BOCCALETTI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 3o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051977-02.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
Agravante: Magaly Ordalia Oliveira Valim Tebet
Agravado: Marcelo de Oliveira Alves Bocaletti
Voto no 28.761
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação
de indenização - Pedido de suspensão de
CNH, além da suspensão das linhas de
crédito e bloqueio de cartão de crédito do
devedor
-
Descabimento
-
Medidas
coercitivas que extrapolam os limites da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
refletem em esfera jurídica diversa da
patrimonial, e não se mostram eficazes para
a satisfação do crédito - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da
CNH, além da suspensão das linhas de crédito e bloqueio de
cartão de crédito do devedor.
Sustenta a agravante, em síntese, que as
providências pretendidas vêm autorizadas pelo artigo 139, do
CPC e que não se pode admitir que um devedor contumaz,
sujeito passivo de diversas execuções, utilize de subterfúgios
tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os
seus credores. Diz que tais medidas são úteis a garantir a
satisfação do crédito. Pede a concessão de liminar e o final
deferimento do pleito.
Recurso processado sem a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido
liminar
(fls.
75/77).
Dispensou-se
a
vinda
de
informações. Ausente contraminuta (fl. 88).
2. Não procede o reclamo.
Com efeito, se é certo que o artigo 139,
do Código de Processo Civil, autoriza ao juiz a tomada de
medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem
judicial, não é menos correto que o artigo 8o, da mesma lei,
preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não
atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos
fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda
resguardar e promover a dignidade da pessoa humana,
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
No caso dos autos, contudo, além de
extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, as
diligências reclamadas acabam por refletir em esfera jurídica
diversa da patrimonial, o que não deve ser admitido nesta
espécie de feito.
Além disso, as medidas implicariam em
mera contraprestação punitiva e estão em descompasso com
princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e
infraconstitucionais
(Princípio
da
Menor
Onerosidade
da
Execução art. 805 do CPC/15), além do que não parecem efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a satisfação da obrigação, que deverá seguir o disposto nos
artigos 824 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, mantém-se a decisão
combatida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28181
Agravo de Instrumento no 2051977-02.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Magaly Ordalia Oliveira Valim Tebet
Agravado: Marcelo de Oliveira Alves Boccaletti
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por dano moral, em fase de
cumprimento de sentença. A decisão impugnada indeferiu pedido de suspensão da
CNH do executado, bloqueio de linhas de crédito e cartão de crédito.
Pelo voto do E. Relator Des. Galdino Toledo Júnior, nega-se
provimento ao recurso da exequente, indicando-se que a medida pretendida não se
mostra efetiva, demonstrando-se, por outro lado, que assume caráter punitivo.
Em que pese a irresignação da exequente, com razão o D.
Relator.
O cumprimento da sentença iniciou-se em 2019, indicando-
se que o executado, na fase de conhecimento, foi citado por edital, em razão de
não ter sido localizado. O prazo para contestação transcorreu sem que houvesse
resposta. Novamente representado por curador especial, na fase executiva.
Realizadas pesquisas Bacenjud e Renajud, estas restaram
infrutíferas, sobrevindo o pedido de suspensão de CNH, bloqueio de linhas de
crédito e cartão de crédito do executado. Contudo, diante do esclarecido acima, a
adoção das medidas atípicas pretendidas não se mostra cabível, posto que, como
apontado, não trará efetividade.
De todo modo, verifica-se ter sido posteriormente deferida a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, incluindo-se na execução
empresa VLV Comércio de Alimentos, Bebidas e Utensílios Ltda, além da inclusão
do nome do executado no cadastro de inadimplentes do Serasa.
A presente declaração se faz necessária, haja vista que, a
princípio, entendo como cabível a adoção de medidas executivas atípicas, no caso
de insucesso das medidas típicas e, simultaneamente, seja constatada dispersão
do patrimônio e efetividade na medida pretendida. No entanto, como visto, tais
requisitos estão ausentes. O que se verifica é mera impossibilidade de pagamento
do valor executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feitas essas singelas ponderações, pelo meu voto,
acompanho na íntegra, o voto do E. Relator Galdino Toledo Júnior.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
12AEEA79
5
6
Declarações de
Votos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
12D035A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2051977-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.